Tribunal: STJ
Processo: 0000755-64.2016.8.11.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1855949 - MT (2020/0001130-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GUIDO PERBELINI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: SUZANA MARIA DE AMORIM
ADVOGADA
: ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA -
MT008341
INTERES.
: GUILHERME PERBELINI NETO
ADVOGADO
: LUDNE NABILA DE OLIVEIRA BARROSO - TO006920
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FALTA DE ALEGAÇÃO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A matéria versada nos dispositivos legais tidos por violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ.
2. O recurso especial também não alegou negativa de prestação
jurisdicional ou violação do art. 1.022 do CPC, com a finalidade de sanar
eventual omissão porventura existente no que tange à análise dos artigos
tido por ofendidos.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
24/06/2025
30/06/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 38540836-52e4-413e-a19b-c17d15339de1

RECURSO ESPECIAL No 1855949 - MT (2020/0001130-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GUIDO PERBELINI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: SUZANA MARIA DE AMORIM
ADVOGADA
: ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA -
MT008341
INTERES.
: GUILHERME PERBELINI NETO
ADVOGADO
: LUDNE NABILA DE OLIVEIRA BARROSO - TO006920
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FALTA DE ALEGAÇÃO. SÚMULA No 211/STJ.
1. A matéria versada nos dispositivos legais tidos por violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ.
2. O recurso especial também não alegou negativa de prestação
jurisdicional ou violação do art. 1.022 do CPC, com a finalidade de sanar
eventual omissão porventura existente no que tange à análise dos artigos
tido por ofendidos.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GUIDO PERBELINI,
fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE ADUBO
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA - MÉRITO - APLICAÇÃO DO FERTILIZANTE EM LAVOURA DE
SOJA - NEFICIÊNCIA DO PRODUTO - INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - GRANDE
PRODUTOR RURAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO NO PRODUTO -
(e-STJ fl. 290).
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 316).
No recurso especial, alega-se violação dos arts. 108, 166, 168 e 169 do
Código Civil, art. 3o da Lei de Introdução às Normas Brasileiras e art. 8o do Código de
Processo Civil, ao argumento de que "não foi lavrada escritura pública, indispensável
nos negócios jurídicos em que se discutem direitos reais sobre imóveis de valor superior
, além do fato de que o negócio jurídico não
a 30 (trinta) vezes o maior salário mínimo"
poderia ser realizado por quem não era proprietário.
Contrarrazões às e-STJ fls. 342/360.
Documento eletrônico VDA47778249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:39
Código de Controle do Documento: 9ecf3dac-fcda-4539-8b19-b3c7b99df429

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à dita ofensa aos arts. 108, 166, 168 e 169 do Código Civil, art. 3o
da Lei de Introdução às Normas Brasileiras e art. 8o do Código de Processo Civil,
verifica-se que a matéria versada nos citados dispositivos não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente
o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ.
O recurso especial também não alegou negativa de prestação jurisdicional
ou violação do art. 1.022 do CPC, com a finalidade de sanar eventual omissão
porventura existente no que tange à análise dos artigos tido por ofendidos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários sucumbenciais fixados
pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem ser majorados para
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o benefício da gratuidade
da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:39
Código de Controle do Documento: 9ecf3dac-fcda-4539-8b19-b3c7b99df429

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.855.949 / MT
Número Registro: 2020/0001130-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007556420168110007 135732 7556420168110007
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUIDO PERBELINI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: SUZANA MARIA DE AMORIM
ADVOGADA
: ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA -
MT008341
INTERES.
: GUILHERME PERBELINI NETO
ADVOGADO
: LUDNE NABILA DE OLIVEIRA BARROSO - TO006920
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/06/2025
30/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48605321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:29:15
Código de Controle do Documento: 0ec46bad-7926-4a6c-8d22-0adebeb6776a

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:29:15
Código de Controle do Documento: 0ec46bad-7926-4a6c-8d22-0adebeb6776a